Tribunal: STF
Processo: HC 271197
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.252.099/SC.

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006.

3. O Tribunal de origem manteve a condenação. Recurso especial teve o provimento negado, seguindo-se o protocolo do citado agravo regimental, que resultou o ato ora impugnado.

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a majoração da pena-base em 1/3, fundada na variedade e natureza das drogas apreendidas, seria desproporcional, considerada a quantidade não significativa de entorpecentes — 244,8g de maconha, 52,2g de cocaína e 31 comprimidos de MDA. Afirma que a circunstância prevista no art. 42 da Lei de Drogas teria sido indevidamente fracionada em três vetores negativos, em razão da existência de três espécies de drogas e da natureza da cocaína e do MDA. Alega, ainda, que a maior quantidade apreendida corresponde à maconha, substância de menor potencial lesivo, enquanto as drogas reputadas mais nocivas foram apreendidas em pequena quantidade.

5. Requer a concessão da ordem para afastar a valoração negativa do vetor relativo ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, com a redução da pena-base ao mínimo legal, ou, subsidiariamente, a diminuição da fração de aumento para 1/6.

É o relatório.

Decido. 

6. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 
 
7. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.

8. Na espécie, o Juízo sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena, exasperou a pena-base do paciente, reportando-se à natureza e à variedade das drogas apreendidas, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta. Eis o trecho pertinente da decisão:

“(...) 
Examinando as circunstncias judiciais do art. 59 do Cdigo Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei n. 11.343/06, constato que: 1) A culpabilidade, fundada em um juzo de reprovabilidade, no se afasta do que considero normal espcie; 2) No h antecedentes, assim entendidos como sentena condenatria que no surta efeitos de reincidncia (Smula 444 do STJ); 3) No h elementos para aferir a conduta social; 4) Inexistem dados sobre a personalidade do agente; 5) O motivo dos ilcitos no interfere na dosimetria; 6) As circunstncias de ambos os crimes so graves, diante i) da variedade de drogas apreendidas com o ru Iago (trs),ii) da natureza altamente nociva da cocana (cujo potencial de causar dependncia sabidamente elevado) e iii) da natureza igualmente danosa do MDA (droga sinttica com potencial de vcio superior e consumida geralmente por jovens, causando-lhes efeitos nefastos– nesse sentido: TJSC, Apelao Criminal n. 5012676-27.2020.8.24.0008, rel. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Primeira Cmara Criminal, j. 15-04-2021). Registro que a confisso e as conversas extradas do celular confirmam que as trs drogas apreendidas eram comercializadas pelo ru Iago, autorizando a valorao negativa do vetor; 7) As consequncias dos crimes so normais aos tipos; 8) Por se tratar de delitos praticados contra a coletividade, resta prejudicado o exame do comportamento da vtima. 
Tendo em conta as circunstncias dos crimes gravssimas por trs motivos distintos, os quais dialogam exatamente com os aspectos preponderantes contidos no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (variedade e natureza das substncias), elevo as penas-base em 1/3, fixando-as em 6 anos e 8 meses de recluso e 667 dias-multa para o crime de trfico de drogas e em 4 anos de recluso e 933 dias-multa para o crime de associao para o trfico” (sic) (e-doc. 2, p. 22, grifos nossos)

9. O Tribunal de Justiça corroborou a ótica:

“Não há qualquer vício quanto à valoração das circunstâncias judiciais, pois a fixação da pena além do mínimo legal foi satisfatoriamente fundamentada pelo magistrado. Justificase o quantum fixado na origem em razão da variedade e da natureza altamente nociva das substâncias comercializadas, não havendo fundamento para minorar a pena imposta (sic).” (e-doc. 2, p. 36)

10. No ato apontado como coator, o STJ reafirmou a validade das premissas, destacando, no acórdão, que “a dosimetria da pena foi considerada proporcional e fundamentada, com majoração da pena-base em razão da variedade e natureza altamente nociva das substâncias apreendidas, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”

11. Pela leitura dos atos decisórios, verifica-se que, na definição da pena-base, atendeu-se ao disposto nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343, de 2006, estando este último redigido nos seguintes termos: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

12. Feito o aumento com base na variedade e natureza dos entorpecentes, não visualizo nenhuma ilegalidade a ser reparada. A motivação é válida e encontra respaldo em precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal. Assim, por exemplo:
	
“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria. Natureza da droga. Crack. 3. A natureza da droga deve ser levada em consideração na dosimetria. Previsão legal. 4. O crack está no topo da classificação de drogas devastadoras. 5. Provas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Incabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 6. Agravo improvido.”
(HC nº 192.659-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/11/2020, 03/12/2020; grifos nossos)

“Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Condenação penal com trânsito em julgado. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Natureza das drogas apreendidas. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento” 
(RHC nº 239.987/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 07/05/2024, p. 09/05/224; grifos nossos)

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 198.827-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos)

13. Além disso, o magistrado sentenciante estabeleceu a pena-base em 6 anos e 8 meses anos de reclusão, ante o piso de 5 e o teto de 15 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 1 ano e 8 meses anos do mínimo previsto para o tipo de tráfico de drogas.

14. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito a certo limite de exasperação, de 1/6 ou 1/8, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. 

15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator